Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707291-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSEM SANTOS DE MORAIS, MARLENE LUCIA BERBIGIER APELADO: MARLENE LUCIA BERBIGIER, ANDERSEM SANTOS DE MORAIS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por MARLENE LUCIA BERBIGIER na petição constante ao ID 26695397, intime-se ANDERSEM SANTOS DE MORAIS para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora